Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709255-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: MONICA PEREIRA ARAGAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPITAL. PROCEDIMENTO DE LAPARATOMIA. COMPLICAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DEMONSTRADO. DANO MORAL REFLEXO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. No caso, presente a falha na prestação de serviço do hospital, sobretudo porque o médico deixou de adotar em tempo hábil os meios necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, após a cirurgia, que veio a óbito. 2. O dano ora discutido se afigura como indireto, reflexo ou em ricochete, pois resultante da repercussão na esfera íntima da parte autora em razão da morte de seu genitor. 3. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque pequeno o valor arbitrado na origem. 4. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior à pretendida na inicial não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do STJ. 5. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação adesiva conhecida e provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 151, 156, parágrafo único,186, 927, todos do Código Civil, 342, inciso I, e 944, ambos do Código de Processo Civil, 5o, incisos LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que mesmo a partir da prova técnica – laudo pericial – não é possível a constatação do nexo de causalidade “entre a conduta médica adotada no pós-operatório e o evento morte”, inexistindo, portanto, ato ilícito do qual pudesse resultar o dever de indenizar. Argumenta que o paciente “era doente crônico, apresentando inúmeras comorbidades sérias, as quais influenciaram, por si só, o desenvolvimento de seu pós-operatório, não podendo ser quaisquer delas imputadas aos médicos que o trataram ou ao Hospital”. Suscita, ainda, a nulidade do feito, desde a fase instrutória, ante a divergência apontada entre laudos periciais, e que teria sido desconsiderada pelo colegiado. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da verba indenizatória estabelecida. Pugna, ademais, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV, ambos do CDC, 151, 156, parágrafo único,186, 927, todos do CCB, 342, inciso I, e 944, ambos do CPC, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) o perito confirmou que houve desídia do hospital no pós-operatório durante o período de internação, sobretudo porque não adotou em tempo hábil as medidas necessárias para o restabelecimento da saúde do paciente. Com efeito, consta no laudo que “dia 27/05/2018 o médico solicitou uma tomografia, provavelmente pela suspeita de alguma complicação. Já no dia 28/05/2018 o mesmo descreve o laudo da TC em prontuário, mas, de maneira surpreendente, não toma nenhuma providência compatível com o achado (coleção/hematoma infectado) para a sua resolução” (id. 26030556, p. 35). Conforme análise técnica realizada pelo perito, o tratamento indicado no caso dos autos seria a “drenagem e antibioticoterapia de largo espectro” (id. 26030556, p. 35), entretanto, não houve qualquer conduta do hospital imediata, após o diagnóstico das complicações, sendo que apenas no dia 30.05.2018 foi realizada a drenagem cirúrgica. Destacou, também, que foi receitado antibiótico Cefalexina, o qual não é preconizado para tratar esses tipos de infecção como abcessos abdominais. (...) Nessa esteira, o réu-apelante deve responder pelo evento danoso, embora seja inconclusivo o laudo pericial em relação ao exame eletivo para diagnóstico da doença a qual o pai da autora estava acometido, bem assim ausente prova contundente de erro médico durante a realização do procedimento cirúrgico de laparatomia, se, por outro lado, restou configurada a falha no atendimento médico prestado na unidade hospitalar, a saber, a desídia em adotar os meios necessários em tempo hábil, com o dano (óbito em decorrência do agravamento do estado de saúde do paciente), o que reflete o nexo causal” (ID. 36497305 – grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA MAL SUCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO CAUSAL ENTRE O ATO PROFISSIONAL E OS PROBLEMAS DE SAÚDE ENFRENTADOS PELA PACIENTE. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.821.804/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022) (g.n.). O indicado óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação ao pedido subsidiário de redimensionamento do quantum indenizatório, pois a apreciação da tese recursal, demanda, igualmente, o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp n. 2.117.433/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022), o que não se configura no caso dos autos. No que tange à indicada afronta ao artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão somente ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029